Tribunal: TJMT
Processo: 1070376-08.2023.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1070376-08.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[SERGIO DOS SANTOS POLIDORIO - CPF: 069.917.448-16 (RECORRENTE), MARCIA REGINA POLIDORIO - CPF: 531.304.301-30 (ADVOGADO), IFOOD.COM AGENCIA DE RESTAURANTES ONLINE S.A. - CNPJ: 14.380.200/0001-21 (RECORRIDO), GUSTAVO JOSE MIZRAHI - CPF: 136.315.777-96 (ADVOGADO), BERNARD SANTOS DE BRITO - CPF: 179.719.157-80 (ADVOGADO), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0001-55 (RECORRIDO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), MHK COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. - CNPJ: 25.301.017/0001-00 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Plenário virtual de 14 a 17 de outubro de 2024 (PLENÁRIO VIRTUAL) Dr. Gonçalo Antunes de Barros Neto - Relator: Nego Provimento ao Recurso Dr. Jorge Alexandre Martins Ferreira - 1o Vogal: Peço vista dos autos para o plenário virtual de 04 a 07 de novembro de 2024. Dr. Walter Pereira de Souza - 2o Vogal: Aguardo o pedido de vista. Plenário virtual de 04 a 07.10.24 Dr. Jorge Alexandre Martins Ferreira - 1o Vogal: Acompanho o voto do relator. Dr. Walter Pereira de Souza - 2o Vogal: Acompanho o relator. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:

1070376-08.2023.8.11.0001
.

Origem:

NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Recorrente(s):

IFOOD.COM AGÊNCIA DE RESTAURANTES ONLINE S.A
.

Recorrido(s):

SERGIO DOS SANTOS POLIDORIO.

Relator:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:

14 A 17/10/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
.

EMENTA

RECURSO INOMINADO –
PRELIMINAR ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS -
RELAÇÃO DE CONSUMO – “GOLPE DO
DELIVERY
” – MÁQUINA ADULTERADA UTILIZADA PELO ENTREGADOR DE APLICATIVO (IFOOD) – COBRANÇA EM VALOR SUPERIOR AO PEDIDO –
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
– DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 210421016, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, condenando-o ao pagamento de
R$
3.000,00 (três mil reais)
a título de
danos morais
, acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o evento danoso, corrigido monetariamente, desde a sentença, e acrescidos de juros de mora de 1%, desde a citação
.

Ainda,
condenou o reclamado

ao pagamento do valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de
danos materiais
,
corrigido monetariamente, desde o desembolso, e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, desde a citação.

Por fim, homologou o pedido de desistência em face
do demandado
MHK Comercio de Alimentos LTDA
, uma vez que a empresa não foi localizada, e acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela reclamante
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Norte Mato-Grossense e Oeste Paraense
.

Em argumento recursal, o recorrente alega:

1)

Preliminar:
Ilegitimidade passiva;

2)

Intermediador que conecta atores econômicos
;

3)

Responsabilidade da instituição financeira – Dever de segurança
;

4)

Golpe decorrente de engenharia social
;

5)

Dano material meramente hipotético
.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente,
afasto
a preliminar de ilegitimidade passiva do recorrente em razão da solidariedade dos integrantes da cadeia de consumo, nos termos do artigo 7o, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

O magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, sendo que ao fundamentar sua decisão ponderou que:

(...)
É incontroverso que o autor realizou compra de refeição pelo aplicativo mantido pelo réu, Ifood, e que foi vítima do "golpe do delivery”, ou "golpe da maquininha"
, sendo lhe descontado indevidamente a quantia de
R$ 3.000,00
, através de seu cartão de débito. O golpe já é nacionalmente conhecido.

De acordo com a disposição dos artigos 14 e 18, do CDC,
a responsabilidade dos fornecedores que integram a cadeia de consumo é objetiva e solidária ante a fato e vício do produto, ou do serviço
.

Dessa forma, o réu, na condição de fornecedor da plataforma de delivery,
faz parte da cadeia de consumo e deve ser responsabilizado por eventuais danos decorrentes da falha de seu serviço
. Ademais, como bem observou a douta magistrada,
o golpe somente foi possível porque o fraudador teve acesso aos dados pessoais do consumidor através do aplicativo réu
.

E não se há de falar em culpa exclusiva da vítima, tendo em vista que
o autor estava utilizando do serviço fornecido pelo réu e acreditou serem verídicas as informações que lhe foram passadas
, pois, como já dito, o fraudador teve acesso aos seus dados através do aplicativo.

In casu,
a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor (CDC).

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo o prestador do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

Isso porque, apesar de alegar que a responsabilidade é restrita à instituição financeira, restou incontroverso que o colaborador da empresa
IFood realizou a cobrança do pedido em valor superior ao contratado. Nesse contexto, o entregador está integrado na atividade de prestação de serviços do reclamado, figurando como preposto dele.

Ressalte-se que
o golpe aplicado por colaborador responsável por entregar seus produtos
caracteriza fortuito interno, eis que se trata de ônus inerente ao risco da atividade e não constitui causa excludente da responsabilidade, principalmente ao considerar que a situação
não ocorreria sem a participação da empresa, já que o fraudador se utiliza das informações do perfil do usuário, dentre elas a localização do consumidor e os dados da compra.

A propósito:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
ENTREGA VIA APLICATIVO IFOOD – LEGITIMIDADE PASSIVA - "GOLPE DO DELIVERY" OU "GOLPE DA MAQUININHA" - RESPONSABILIDADE DA RÉ PELO EVENTO DANOSO UMA VEZ QUE INTEGRA A CADEIA DE FORNECIMENTO
– INDENIZAÇÃO MORAL CONFIGURADA – VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO - RECURSO NÃO PROVIDO
(TJ-SP - Apelação Cível: 1012482-09.2023.8.26.0405 Osasco, Data de Julgamento: 22/11/2023, 33a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/11/2023)

RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR.
PEDIDO DE JANTAR EM APLICATIVO. COBRANÇA INDEVIDA NO ATO DA ENTREGA. GOLPE DO ENTREGADOR. RESPONSABILIDADE DO RECORRENTE
. VALOR RESTITUÍDO DE FORMA SIMPLES, PORQUANTO NÃO COMPROVADA A MÁ-FÉ. DANO MATERIAL CONFIGURADO. QUANTUM REDUZIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
(TJ-AM - Recurso Inominado Cível: 0637161-98.2019.8.04.0015 Manaus, Relator: Julião Lemos Sobral Junior, Data de Julgamento: 07/02/2021, 1a Turma Recursal, Data de Publicação: 07/02/2021) (grifei)

Ainda
,
os danos
morais restaram caracterizados, eis que o recorrido foi submetido a transtornos e dissabores
em razão do serviço deficiente prestado pelo recorrido, tendo, inclusive,
buscado uma solução administrativa junto ao demandado, porém, não obteve êxito.

Nesse sentido, a 1a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão no 1
, nos seguintes termos:
“
O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL
.”
(Destaquei)

A propósito:

ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO ATÍPICO. REGULARIDADE DO MEDIDOR NÃO DEMONSTRADA.
RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS NÃO ATENDIDAS
. NEGATIVAÇÃO DOS DADOS DO CONSUMIDOR.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS
. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.

1. A inversão do ônus da prova libera o consumidor da obrigação de provar a existência dos fatos constitutivos do seu direito, passando a incumbência à parte contrária que deverá comprovar a existência de fatos impeditivos do direito da requerente, em virtude da presunção passar a ser favorável a ela.

2. Não se desincumbindo a parte requerida desse ônus, limitando-se a meras alegações desprovidas de suporte probatório, impõe-se a procedência do pedido inicial.

3.
O não atendimento das reclamações administrativas
e a negativação dos dados do consumidor
em razão do débito impugnado revelam descaso da prestadora de serviço e acarretam no consumidor transtornos que ultrapassam a órbita dos meros aborrecimentos cotidianos
.

4. Indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00 atende às particularidades do caso e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

5. Recurso não provido.
(Recurso Cível no 014.2010.005.317-3, Turma Recursal Única dos Juizados Especiais Cíveis do Estado de Mato Grosso, Relator: Nelson Dorigatti, Julgado em 07/08/2015) (grifei)

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, a quantia de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de danos morais, arbitrada na sentença, deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o reclamante pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

V O T O S V O G A I S

VOTO-VISTA

Colendos Pares:

Trata-se de Ação de Repetição de Indébito c/c Reparação por Danos morais ajuizada por Sérgio dos Santos Polidorio em face de Ifood.com Agência de Restaurantes Online, Banco Cooperativo Sicredi S.A e Pastel Da Mi.

Em síntese, o autor informa que realizou uma compra no aplicativo IFOOD no valor de R$ 154,10 (cento e cinquenta e quatro reais e dez centavos), oportunidade em que ao realizar o pagamento via cartão de crédito no momento da entrega feita pelo motoboy, por meio da maquininha de cartão, conferiu o valor da transação e digitou sua senha. Aduz que após realizar a compra, ao consultar seu extrato bancário, identificou a cobrança do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) em favor da mesma razão social em que foi debitada a compra do pedido feito pelo Ifood (TAMIRESDEFREITAS).

Esclarece que tentou suspender a cobrança de forma administrativa, contudo, sem êxito. Busca a reparação pelos danos morais e materiais suportados.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência nos seguintes termos:

Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, I, CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da inicial para o fim de: a) CONDENAR o Requerido IFOOD.COM AGENCIA DE RESTAURANTES ONLINE S.A. a devolver a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) ao autor, devidamente corrigida desde o desembolso e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a citação; b) CONDENAR o Requerido IFOOD.COM AGENCIA DE RESTAURANTES ONLINE S.A. a pagar ao autor a título de danos morais na quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) devidamente corrigido desde a sentença e acrescidos de juros de mora de 1% desde a citação.

Por outro lado, com fulcro no artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil HOMOLOGO o pedido de desistência da demanda em face do Requerido MHK COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA., julgando extinta sem resolução de mérito a demanda em seu desfavor.

Retifique-se o nome da Segunda Requerida, a fim de que conste a Instituição COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO NORTE MATOGROSSENSE E OESTE PARAENSE – SICREDI GRANDES RIOS MT/PA/AM – CNPJ no

37.442.605/0001-42.

No mais, acolho a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela Requerida COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO NORTE MATOGROSSENSE E OESTE PARAENSE e JULGO IMPROCEDENTE a demanda em seu desfavor, com resolução, nos termos do artigo 487, do Código de Processo Civil.

Por sua vez, a empresa IFOOD.COM Agência de Restaurantes Online S.A apresentou recurso inominado. Em suas razões recursais sustenta a ilegitimidade passiva, bem como a ocorrência de fraude, o que exclui sua responsabilidade pelos danos ocasionados ao consumidor. Ao final, pugna pelo provimento do recurso para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

Em sessão de julgamento realizada pelo Plenário Virtual no período de 14 a 17 de outubro de 2024, o Douto Relator, Dr. Gonçalo Antunes de Barros Neto, NEGOU PROVIMENTO ao recurso e manteve a sentença por seus próprios fundamentos.

Após vista dos autos e melhor análise da matéria, hei por bem acompanhar o voto já proferido pelo douto relator.

Inicialmente, destaco que já proferi votos em casos semelhantes que envolvem o “golpe da maquininha” ou “golpe do delivery”, oportunidade em que tenho posicionamento no sentido de afastar a responsabilidade da prestadora do serviço em razão da culpa exclusiva do consumidor, o que rompe o nexo causal entre os fatos e o dano ocasionado.

Contudo, neste caso específico, não restou demonstrada qualquer displicência por parte do autor, tampouco sua contribuição para que o golpe tivesse êxito, razão pela qual a responsabilidade do fornecedor deve ser mantida.

O autor realizou uma compra pelo aplicativo IFOOD.com no dia 13.5.2024 no valor de R$ 154,10, inicialmente debitada corretamente, conforme comprovante anexo nos autos. Logo após, foi surpreendido com uma nova cobrança de R$ 3.000,00, em favor da mesma razão social.

Não há nos autos qualquer prova de que ele tenha inserido a senha duas vezes ou deixado de conferir os dados da transação, tampouco que a tela da maquineta estava danificada, como também é característico neste tipo de golpe. Ao contrário, a inicial mostra que a cobrança do valor correto foi sucedida imediatamente por uma nova cobrança indevida, o que aponta para uma possível adulteração do equipamento, sem culpa ou contribuição do consumidor.

Ainda, verifica-se que o consumidor entrou em contato com a empresa para contestar o valor da compra, bem como realizou boletim de ocorrência informando a ocorrência da prática do crime de estelionato, contudo, ainda assim o valor foi debitado em sua conta.

Portanto, aplica-se o artigo 14 do CDC, que impõe ao fornecedor a
responsabilidade objetiva pelos defeitos relativos à prestação de serviços
, eximindo-o apenas quando demonstrada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

No caso, a ré, fornecedora do serviço de intermediação de entregas, não conseguiu comprovar que o consumidor agiu com imprudência ou que este era o único responsável pelo evento danoso.

O golpe das maquininhas adulteradas já é amplamente reconhecido e discutido na jurisprudência pátria, sendo entendida a responsabilidade do fornecedor quando este não comprova a ausência de defeito no serviço oferecido ou a culpa exclusiva do consumidor.

Assim, como não restou comprovada a conduta displicente do consumidor no caso concreto, tampouco a sua desatenção ao não verificar o valor da compra, entendo que a responsabilidade da empresa Recorrente deve ser mantida.

No que tange aos danos morais, é cediço que a simples cobrança indevida não gera, por si só, dano moral conforme entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça, entretanto, no caso dos autos, o consumidor tentou solucionar os fatos de forma administrativa, havendo desídia por empresa em realizar o estorno do valor, mesmo após a contestação administrativa e a realização do boletim de ocorrência.

Quando a prestadora de serviço soluciona prontamente o infortúnio, minimizando eventuais transtornos e aborrecimentos, não se verifica a configuração do dano moral. No entanto, quando sua conduta é de resistência a reparação do erro cometido, como no caso em tela, fazendo com que o consumidor seja submetido a um calvário para o fim de obter o seu direito, caracteriza-se o dano moral.

Quantum
indenizatório fixado no valor de
R$3.000,00
(três mil reais) que guarda relação com os critérios acima, não comportando reforma.

Com base em tais fundamentos,
ACOMPANHO
integralmente o voto do Relator, mantendo a sentença em seus exatos termos, por não haver qualquer modificação a ser feita, seja na interpretação dos fatos, seja na aplicação da legislação pertinente.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

1o Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2024